Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011678-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), VANDERCI GAMA FURRER - CPF: 176.905.011-68 (AGRAVANTE), KELLEN KAROLINE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 995.115.251-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito, considerando que a reintegração de posse se dá em desfavor de terceiro estranho à lide, a decisão que indeferiu a medida liminar deverá ser mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011678-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERCI GAMA FURRER

AGRAVADO: KELLEN KAROLINE MAGALHAES DE SOUZA

Proc. referência:
Ação de Resolução Contratual n. 1008632-86.2023.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Vanderci Gama Furrer de decisão que na Ação de Resolução Contratual movida em desfavor de Kellen Karoline Magalhães de Souza,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

A agravante diz que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel em que foi transferido o “ágio” e estipulado o pagamento parcelado do financiamento, bem como as parcelas referentes a entrada junto a construtora, contudo, a compradora agravada não pagou nem 30% do valor acordado e, mesmo notificada, recusou-se a qualquer tipo de acordo, locupleta-se indevidamente da posse do imóvel, o que lhe causa prejuízos.

Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem (fumus boni iuris e periculum in mora), bem assim que não há perigo de irreversibilidade da medida.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua imediata reintegração na posse do imóvel, objeto da lide. No mérito, requer o provimento para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 170022170).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 175343177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, a fim de deferir a tutela de urgência para que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel, objeto da lide.

Na origem, a lide objetiva a reintegração na posse do apartamento n. 104 (pavimento térreo), do bloco 34, do condomínio Chapada Mantiqueira, situado à AV. Itaparica, n. 1470, Bairro Coophema, Cuiabá/MT, objeto do Contrato de Financiamento n. 878770234910-4, que tem como titular o terceiro Ronaldo José da Costa.

Narra a inicial que o autor comprou o referido apartamento do Sr. Ronaldo, bem assim que assumiu os financiamentos do imóvel, porém, em razão de dificuldades financeiras, vendeu o imóvel para a requerida agravada, devendo esta devolver os valores já pagos e assumir os financiamentos e os encargos do imóvel, porém não cumpriu com o acordado.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que não estão presentes os requisitos para a medida pleiteada.

De início,
registra-se que a análise deste recurso se prende tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem, como bem considerou o Juízo de origem, cujo fragmento da decisão recorrida transcrevo: “
ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado à probabilidade do direito, visto que embora não se desconheça que há indícios de que houve a formalização de negócio jurídico entre as partes, verifica-se que o Sr. Ronaldo não participou de tal relação, bem como não é parte nos autos, logo, não há razões para o deferimento da medida em desfavor de terceiro, alheio ao processo
”.

Como cediço, a probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações.

Como se vê, a questão demanda dilação probatória na origem. Logo, prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023